Tribunal: TJPA
Processo: 0814502-70.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814502-70.2021.8.14.0401

APELANTE: FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS
.

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL,
MAS A PROVA TESTEMUNHAL, ALÉM DO FATO DE O APELANTE TER SIDO LOCALIZADO

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU DA OFENDIDA UM APARELHO CELULAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023 e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, por intermédio do Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de 05 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Na
denúncia
(ID 11265047), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que no dia 21/09/2021, por volta das 23h20min, Fredson dos Santos Guimarães e outro comparsa, não identificado até o momento, abordaram a vítima Elisangela Cruz de Sousa e seu esposo, Sr. Lenilson dos Santos Lima, roubando seu aparelho celular; a vítima acredita que que na ocasião em que subtraíram seu aparelho celular, o apelante e seu comparsa estavam portando uma arma de fabricação caseira.

Logo após o assalto, a vítima encontrou alguns policiais militares na Av. Augusto Montenegro, tendo assim, relatado os fatos e mostrado a localização do celular a estes, obtido por meio de rastreamento. Dessa forma, os policiais militares efetuaram diligências, se deslocando até o local apontado pela vítima e prendendo o indiciado em flagrante delito, uma vez que na residência em que ele estava, foram encontrados o celular da vítima, 06 (seis) cigarros de maconha e 13 (treze) petelecas de maconha.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES
como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Em ID 12265050, recebida a denúncia em 19/11/2021;

Em ID 11265095, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/01/2022, e mídias audiovisuais.

Em ID 11265124, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/02/2022, e mídias audiovisuais.

Na
sentença
(ID 11265136), o magistrado
JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, para FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 11540185), a defesa postulou pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial por violação ao disposto no artigo 226 do CPP e no mérito a absolvição por insuficiência de provas, fundamentado no art. 386, VII, do CPP;

Em sede de
contrarrazões
(
ID 12154092), o
representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(
ID 12453654
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, por intermédio do Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de 05 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

NULIDADE PROCESSUAL:

Requereu a defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do art. 226, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos,
uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal
, o qual foi feito pela vítima ELISANGELA CRUZ DE SOUZA em sede policial
e ratificado em Juízo, quando
a ofendida confirmou que o acusado era o autor do delito. Destarte, o reconhecimento do réu na fase inquisitorial foi confirmado na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCLUSÕES DIVERSAS QUE DEMANDAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. 2. Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório.
3. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação pautou-se também no depoimento da vítima e nos depoimentos dos policiais rodoviários, que encontraram o recorrente conduzindo o veículo roubado, logo após os fatos.
4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.000.193/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.
3. (...).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (GRIFEI).

Destarte, a suscitada nulidade não merece ser acolhida.

DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA
.

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, afirmando que teria apenas comprado o aparelho celular de um nacional que apareceu em sua casa oferecendo o objeto.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante e seu comparsa praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, e pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em sede policial, (ID 11265017) - fl.15, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, a vítima individualizou a conduta do acusado, quando, ao reconhecer Fredson, pontuou que este procedeu a abordagem, sendo ele quem subtraiu seu celular.

Perante o Juízo, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o
conteúdo do depoimento prestado pela vítima (ID 11265083), que confirmou que o réu foi quem a abordou com uma arma caseira e pegou seu telefone após ameaça; acrescentou
que o reconheceu na delegacia com base no olhar e nas características físicas.
Em juízo também reconheceu o apelante, perante outros dois presos em ID 11265091.

Perante o Juízo, o policial
Ronilson Amanajás Almeida
(ID 11265114) declarou, em suma:

“(...)
que estavam em rondas quando as vítimas os abordaram alegando terem sido vítimas de roubo. Que ela mostrou o endereço onde estava o celular. Então se dirigiram ao local e encontraram o denunciado. Foi encontrado além do celular, uma certa quantidade de maconha.
(...)”.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que momentos após o crime o acusado foi detido pela Polícia Militar, através das características detalhadas pelas vítimas e através do rastreamento do celular que foi roubado, além de ser preso em posse do celular da vítima.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não há se falar em nulidade da busca pessoal quando o acusado é preso em flagrante impróprio, após perseguição policial, pois indubitavelmente há situação de fundada suspeita do cometimento do delito. 2. A hipótese de acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública, produto de roubo, objeto que inclusive possibilitou a identificação de uma das vítimas, não se qualifica como quebra de sigilo telefônico
. 3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 720.605/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula nº 182 desta Corte, aplicável por analogia. 2. O recurso não rebate os fundamentos da decisão agravada, pois, conforme se verifica, a defesa insiste na tese de violação do art. 226 do CPP, deixando de se insurgir acerca da conclusão de que o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão proferido no HC 598.886/SC, julgado no qual está Corte Superior superou o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação". 3. As alegações no sentido de que "a vítima, a pedido dos policiais, teria identificado uma pessoa, ainda dentro da viatura, que a polícia já estava apresentando como autor do fato" (fl. 592) e que teria havido, assim, "condução e apresentação como autor do fato mesmo antes da identificação criminal" (fl. 593) não podem ser conhecidas nesta sede, por configurar inovação recursal.
4. A condenação não foi embasada apenas no reconhecimento pessoal realizado na delegacia pela vítima, mas também no fato de o acusado ter sido preso em flagrante, momentos após a prática do roubo, com produtos do crime - uma caixa dos Correios, onde havia equipamentos de som -, bem como na posse de "um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo dos Correios", indicando, ainda, "a localização do veículo dos Correios e das encomendas, as quais estavam escondidas em uma mata", tudo conforme os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, colhidos judicialmente, sendo, assim, descabido o acolhimento do pleito absolutório.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.972.040/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha tanto em fase investigativa quanto em Juízo se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante e seu comparsa subtraíram o celular da vítima, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023